Tribunal: TJDFT
Processo: 0001746-10.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001746-10.2019.8.07.0019 RECORRENTE: THIAGO HENRIQUE BANDEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à caracterização do crime de desobediência quando a ordem de parada a veículo for emitida por policial no exercício de atividade ostensiva de segurança pública (REsp 1.859.933/SC – Tema 1.060). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. RECURSO PROVIDO. 1. O descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência, conforme foi reconhecido, no caso, pelo Juízo de primeira instância. 2. O direito a não autoincriminação não é absoluto, motivo pelo qual não pode ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico. 3. Recurso especial representativo da controvérsia provido, com a fixação a seguinte tese: A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro. (REsp 1859933/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 1/4/2022). No mesmo sentido assentou o acórdão recorrido (ID 17931781): PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE CONDUÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DÚVIDA RAZOÁVEL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DESPROVIDO. FUGA. DESOBEDIÊNCIA. OCORRÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Havendo provas em sentidos diversos que geram dúvida razoável sobre a autoria do crime de receptação, deve ser mantida a absolvição do réu. 2. Comprovada a prática do crime de desobediência, uma vez que só houve a parada após colisão e não se tratando de post factum impunível, tendo em vista a autonomia dos desígnios, a condenação é medida que se impõe. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019